Tribunal: TJES
Processo: 5012418-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012418-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DANILO DOS SANTOS MOREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. ABERTURA DE NOVO CONCURSO. AUSÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO.

1. A medida liminar no Mandado de Segurança somente deve ser concedida quando houver fundamento relevante e perigo de ineficácia da medida. Art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09.

2. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.” (RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012418-80.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DANILO DOS SANTOS MOREIRA

ADVOGADO : LUCINEIA VINCO - OAB ES15330-A

RECORRIDO : MUNICIPIO DE CARIACICA

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RECORRIDO : INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO – IBADE

ADVOGADO : THIAGO MAGACHO MESQUITA - OAB RJ146180-A

MAGISTRADO : PAULO CÉSAR DE CARVALHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à alegada preterição advinda da abertura de novo concurso para o cargo de Guarda Municipal de Cariacica dentro do prazo de validade de certame anterior, com candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem indeferiu a medida liminar pleiteada em Mandado de Segurança impetrado na origem.

Irresignado, o candidato Impetrante interpôs o presente Agravo de Instrumento visando à reforma do julgado com: (i) a retificação da homologação do resultado final do concurso público Edital nº 001/2020, para o cargo de guarda municipal, incluindo o cadastro de reserva; (ii) a reserva das 35 (trinta e cinco) vagas previstas no novo Edital nº 1/2023, relativamente aos candidatos aprovados no concurso anterior, ainda em validade; (iii) a convocação para o curso de formação do novo concurso os 35 candidatos aprovados no cadastro de reserva do concurso anterior, incluindo o Impetrante.

De todo modo, não vejo como acolher a pretensão.

Explico.

Na análise prefacial do recurso, consignei,
verbis:

Com os limites de uma cognição sumária e, como tal, limitada e superficial típica das tutelas de urgência e do Agravo de Instrumento, não vejo como modificar, por ora, a conclusão do juízo
a quo.

De acordo com o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, a liminar no
mandamus
somente poderá ser deferida quando houver
fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da medida
. Confira-se:

Art. 7
º
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(
omissis
)

III -
que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medid
a, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

No caso em julgamento, não verifico a relevância da fundamentação, tampouco o risco de ineficácia que autorizem a concessão da medida antecipatória veiculada no
mandamus.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou
a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”
(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).

No caso em apreço, o candidato Impetrante, ora Recorrente, afirma ter sido aprovado fora do número de vagas do concurso iniciado em 2020 (cadastro de reserva), motivo pelo qual a simples abertura de nova concorrência, por si só, não demonstra a preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública Municipal, que depende de dilação probatória, inviável nesse momento.

Ademais, a publicação do Edital nº 01/2023 não demonstra o risco de ineficácia da medida, sobretudo considerando as diversas fases de realização do concurso, ainda não iniciadas.

Nessa linha, dada a impossibilidade de incursão probatória no âmbito de liminar de Agravo de Instrumento e a ausência de
periculum in mora
, não vejo como deferir a pretensão antecipatória.

Permaneço convencido da conclusão anterior, especialmente pela ausência de fundamentação relevante – com base em entendimento vinculante do STF – e, ainda, pela inexistência de risco de ineficácia da medida, nesse momento.

A pretensão manifestada neste recurso esbarra em óbice intransponível da orientação do Supremo em repercussão geral, não havendo motivo para a reforma da r. decisão agravada.

Ademais, eventual demonstração da alegada preterição depende de dilação probatória, inviável em sede de Agravo de Instrumento, de cognição limitada.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)